Tribunal: TJDFT
Processo: 0000142-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. PATAMAR PARA REDUÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Tentativa de Latrocínio. A desclassificação mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocamente, a prática de crime de latrocínio em sua forma tentada.
2. O critério de diminuição da pena, em caso de crime tentado, deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena. As provas adequadas que atestam o iter criminis nestas circunstâncias, são os laudos médicos, que registraram lesões cervicais, isto é, no pescoço, isto é, não obstante em região nobre, mas foram leves, com necessidade de "suturas", o que se tem como uma tentativa de proporções médias .
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.